Tribunal: TJBA
Processo: 8020818-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020818-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NADILSON CEUTA EZEQUIEL DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, NATHALIA SILVA FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA MP 2.215-10/2001, LEI 1.046/50, LEI 10.820/2003 E LEI 14.181/2021. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), indeferiu tutela de urgência destinada a suspender e limitar descontos decorrentes de empréstimos consignados e não consignados, bem como a preservar o mínimo existencial do autor, militar das Forças Armadas. O agravante sustenta que percebe renda líquida mensal de R$ 12.575,42, sofrendo descontos de R$ 5.489,71 (aproximadamente 44% de seus rendimentos), o que compromete sua subsistência digna, pleiteando a limitação dos descontos ao patamar de 30% da remuneração líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de tutela de urgência, limitar os descontos incidentes sobre a remuneração de militar das Forças Armadas ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos, à luz da Lei nº 14.181/2021 e do princípio da dignidade da pessoa humana; (ii) estabelecer se a Medida Provisória nº 2.215-10/2001 afasta a aplicação das normas protetivas do consumidor superendividado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia insere-se em relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no CDC os arts. 104-A e seguintes, instituindo procedimento especial para tratamento do superendividamento, com preservação do mínimo existencial do consumidor pessoa natural de boa-fé.

5.

A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, mesmo no âmbito do procedimento previsto para o superendividamento.

6.

A MP nº 2.215-10/2001, ao dispor que o militar não pode receber quantia inferior a 30% da remuneração, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei nº 1.046/50, que limita as consignações a 30%, salvo hipóteses específicas, e com a Lei nº 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados.

7.

A interpretação isolada da MP nº 2.215-10/2001, para admitir descontos de até 70% da remuneração de militar, compromete o mínimo existencial e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana.

8.

O fato de o agravante ser militar não afasta a incidência da Lei do Superendividamento, que protege todo consumidor pessoa natural de boa-fé em situação de impossibilidade manifesta de solver suas dívidas sem comprometer sua subsistência.

9.

Os documentos acostados demonstram comprometimento significativo da renda líquida do agravante com descontos de empréstimos, evidenciando risco concreto ao mínimo existencial.

10.

O perigo de dano resta configurado, pois a continuidade dos descontos no percentual atual pode inviabilizar a manutenção de condições mínimas de subsistência do agravante e de sua família.

11.

A limitação dos descontos ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos mostra-se medida proporcional e adequada, preservando o direito de crédito das instituições financeiras e assegurando a dignidade do devedor.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8020818-45.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
NADILSON CEUTA EZEQUIEL DA SILVA

e Agravado

BANCO DAYCOVAL S/A e OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente